Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-92.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801561-92.2022.8.14.0065

APELANTE: CINTHIA ALVES DA SILVA ARAUJO

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cinthia Alves da Silva Araújo contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de cobranças relativas a dívida vencida em 2014. A agravante alegou que a inclusão da dívida em sistema de renegociação após o prazo quinquenal previsto no CDC configura ilegalidade e pleiteou indenização por supostos danos morais. A decisão agravada rejeitou também embargos de declaração opostos sob fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dívida prescrita em plataformas de negociação, sem negativação formal, configura cobrança indevida; (ii) determinar se tal prática enseja a reparação por danos morais à luz da ausência de comprovação de constrangimento ou prejuízo à imagem da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição impede a exigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, mas não extingue a obrigação, que subsiste como obrigação natural, conforme o art. 189 do Código Civil.

A manutenção de dívida prescrita em plataforma de negociação é legítima, desde que não ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC, e ausente qualquer forma de negativação ou publicidade ofensiva.

Não há nos autos comprovação de que a autora tenha sofrido efetiva negativação ou constrangimento indevido, tampouco se demonstrou impacto negativo concreto sobre seu crédito ou honra, ônus probatório que incumbia à parte autora.

A ausência de comprovação de conduta abusiva por parte da empresa credora afasta a possibilidade de indenização por dano moral, sendo insuficiente a alegação de cobrança indevida sem demonstração de abalo concreto.

A simples inclusão de débito em plataforma de renegociação, como o “Serasa Limpa Nome”, não se equipara à negativação, por não possuir caráter público nem interferência automática no score de crédito, conforme precedentes do TJPA e do STJ.

A pendência de julgamento do Tema Repetitivo nº 1.264/STJ não determina, por si só, o sobrestamento do feito, sendo legítima a continuidade do julgamento à luz da jurisprudência consolidada até então.

Os embargos de declaração anteriormente opostos foram corretamente rejeitados, diante da ausência de omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadmissível a rediscussão de mérito por meio de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição impede a cobrança judicial e extrajudicial da dívida, mas não extingue a obrigação, que subsiste como obrigação natural.

A manutenção da dívida em plataformas de negociação é lícita, desde que respeitado o prazo de cinco anos previsto no CDC e ausente qualquer forma de negativação pública.

A configuração de dano moral exige prova de conduta abusiva do credor ou de efetivo abalo ao crédito ou imagem do consumidor.

A ausência de elementos fáticos novos ou omissões na decisão agravada inviabiliza a reforma por meio de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43, § 1º e § 5º; Código Civil, art. 189 e art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.592.662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJPA, ApCiv 0809403-68.2022.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.02.2024; TJPA, ApCiv 0800243-53.2021.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
CINTHIA ALVES DA SILVA ARAUJO
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CINTHIA ALVES DA SILVA ARAUJO
contra Decisão Monocrática (id.
24642085
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em breve síntese da inicial, alegou a autora que foi surpreendida por cobranças reiteradas da empresa apelada, relativas a um débito no valor de R$ 207,32 (duzentos e sete reais e trinta e dois centavos), supostamente vencido em 2014, sustentando que se tratava de dívida prescrita e que a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito ultrapassava o limite temporal de cinco anos, conforme previsto no art. 43, § 1º e § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aduz, ainda, que tentou solucionar a questão administrativamente, mas sem êxito, razão pela qual ajuizou a ação pleiteando, o deferimento dos pedidos.

A sentença recorrida (id. 16158868 - Pág. 5) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, pelos fundamentos expostos, extinguindo o feito com julgamento do mérito (art. 487, inciso I do CPC).

Condenação em custas ou honorários nos termos do CPC, art. 85, caput e parágrafos, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Entretanto, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do CPC, art. 98, §3º.

Inconformada a autora, a
CINTHIA ALVES DA SILVA ARAÚJO
interpôs recurso de Apelação (id. 16158869 - Pág. 2), aduzindo que o magistrado ignorou a ilegalidade da cobrança da cobrança da dívida prescrita, em afronta ao disposto no art. 43, § 5º, do CDC.

Alegou, que reconhecida a prescrição deve ser a empresa apelada responsabilizada pela manutenção indevida de seu nome nos cadastros restritivos e pelo assédio moral causado em decorrência das cobranças indevidas, requerendo por fim a condenação a títulos de danos morais.

Em contrarrazões a empresa apelada, sustenta que a cobrança de dívida prescrita não é ilegal, desde que não envolva constrangimento e coação e que a parte recorrente não demonstrou o suposto confrangimento, haja vista que o simples envio de cobrança não gera direito a indenização.

O recurso foi conhecido e parcialmente provido em decisão de id. 24642085, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cinthia Alves da Silva Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Declaração de Prescrição e Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial. A controvérsia envolve a legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, a manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes após o prazo máximo legal e a suposta ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita pelo credor; e (ii) estabelecer se a manutenção da dívida em cadastros de inadimplentes e a conduta da empresa apelada configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida, uma vez que a pretensão do credor se extingue com o decurso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

O cadastro e a manutenção da dívida em bancos de dados de inadimplentes são lícitos, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e desde que a inscrição não implique cobrança indevida ou impacto negativo no score de crédito.

5.

Para a configuração do dano moral indenizável, exige-se a comprovação de ilicitude na conduta do credor, do efetivo prejuízo à parte autora e do nexo causal entre o ato e o dano alegado. No caso concreto, não restou demonstrada a ocorrência de constrangimento, coação ou abuso na cobrança, tampouco prejuízo concreto decorrente da manutenção da inscrição, inexistindo, portanto, direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilegal, independentemente da forma como é realizada.

2.

A manutenção da dívida em cadastros de inadimplentes é permitida, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos e sem impacto negativo no score de crédito.

3.

A configuração do dano moral exige prova de conduta abusiva ou vexatória na cobrança, além de efetivo prejuízo à parte demandante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43, § 1º e § 5º; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.088.100/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 17.10.2023; STJ, AREsp 2.445.387, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (id.
24859302
) os quais foram rejeitados (id.
25289040
), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Cinthia Alves da Silva Araújo contra decisão interlocutória que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, no qual buscava a declaração de nulidade de dívida prescrita, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à prescrição da dívida e à manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a consequente reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao tratar da prescrição da dívida, da manutenção do nome da embargante em cadastros de inadimplentes e da caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A decisão embargada analisou de forma adequada a questão da prescrição da dívida, concluindo que esta impede a cobrança judicial, mas não extingue o débito, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A manutenção da dívida em cadastros de inadimplentes não foi considerada ilícita, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos e inexistindo impacto negativo no score de crédito.

6.

A ausência de comprovação de negativação indevida ou de conduta abusiva por parte da empresa credora afastou a caracterização do dano moral.

7.

O mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A prescrição impede a cobrança judicial da dívida, mas não extingue o débito.

3.

A manutenção da dívida em cadastros de inadimplentes é lícita dentro do prazo máximo legal de cinco anos, desde que não impacte negativamente o score de crédito.

4.

A configuração do dano moral exige prova de negativação indevida ou conduta abusiva do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43, § 1º e § 5º; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.592.662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

Diante disso,
CINTHIA ALVES DA SILVA ARAÚJO
apresentou Agravo Interno (id.
25894172
). Sustenta a afetação do Tema 1.264 pelo STJ, que trata exatamente da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, o que ensejou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria. Aponta que a decisão monocrática impugnada desconsiderou esse contexto, mantendo entendimento pela validade da cobrança extrajudicial e indeferindo o pedido de danos morais, sob o fundamento de que não houve negativação, mas apenas manutenção do débito em plataforma de renegociação.

A agravante rebate esse entendimento, citando os recentes julgados do STJ nos REsp 2.088.100 e REsp 2.094.303, em que se firmou a tese de que a prescrição atinge a pretensão de cobrança de dívida tanto judicial quanto extrajudicialmente. Defende que, com a prescrição, o débito permanece apenas como obrigação natural, não podendo ser exigido nem mesmo extrajudicialmente, sob pena de contrariar o art. 189 do Código Civil e os princípios de proteção ao consumidor.

A parte agravante ainda critica o raciocínio segundo o qual o cadastro em plataforma como o Serasa Limpa Nome não constituiria cobrança, argumentando que tal registro é coercitivo, prejudica o score de crédito e configura meio indireto de constrangimento ao devedor. Afirma que a manutenção da dívida prescrita nesses sistemas deve ser equiparada à negativação indevida, gerando dano moral indenizável.

Ao final, a agravante requer a retratação do relator, o provimento do agravo interno e, consequentemente, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do débito prescrito e a procedência do pedido de reparação por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a Telefônica Brasil S.A. sustenta a legalidade da manutenção de dívidas prescritas em plataformas de negociação como o "Serasa Limpa Nome", destacando que tal prática não configura cobrança judicial ou extrajudicial, nem resulta em negativação ou prejuízo ao score do consumidor. Argumenta que essas plataformas apenas viabilizam a negociação voluntária entre as partes, sem exposição pública ou coação, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 2.088.100 e REsp 2137067/SC). Rechaça a existência de qualquer conduta ilícita ou dano moral, ressaltando a ausência de comprovação de cobrança ativa, negativação ou divulgação da dívida, sustentando que o simples registro de débito não caracteriza violação de direitos. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno e, subsidiariamente, caso haja condenação, que os valores sejam fixados com base na proporcionalidade e razoabilidade.

É o Relatório.

VOTO

JU
ÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar a legalidade da manutenção de dívida prescrita em plataforma de negociação e a existência de eventual abalo moral ensejador de indenização, considerando os fundamentos lançados na decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que a cobrança de dívida prescrita é absolutamente vedada, seja pela via judicial ou extrajudicial, defendendo que a simples manutenção do débito em sistemas de acesso público ou sem respaldo legal equivale à tentativa de cobrança indevida e, por conseguinte, ensejaria reparação por dano moral. Cita como paradigma os julgados do STJ no REsp 2.088.100/SP e REsp 2.094.303/SP. Aponta ainda que o Tema Repetitivo nº 1.264 está pendente de definição e que isso recomendaria o sobrestamento do feito ou a modificação da decisão recorrida.

Com efeito, conforme já decidido na sentença e reiterado na decisão monocrática ora agravada, embora a prescrição atinja a pretensão de cobrança (judicial ou extrajudicial), conforme art. 189 do Código Civil, isso não implica extinção do débito, que subsiste como obrigação natural. Assim, não há ilicitude na mera permanência da informação sobre a dívida, desde que respeitados os limites do art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor — ou seja, não ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos e ausente qualquer forma de exposição indevida do devedor.

Importa salientar que, diversamente do alegado nas razões do Agravo Interno, não consta na petição inicial qualquer menção a plataforma específica de renegociação de dívidas (como o “Serasa Limpa Nome”), nem tampouco há prova nos autos de que tenha havido divulgação do débito em ambientes que resultassem em efetiva negativação do nome da autora/apelante junto a cadastros restritivos de crédito. A simples alegação de cobrança indevida não se basta, sendo necessária a comprovação da conduta abusiva e do nexo causal com eventual dano moral, o que não se verificou no presente feito.

Em suas contrarrazões, a agravada reafirma que não houve negativação do nome da consumidora e que a cobrança seguiu os parâmetros legais, destacando que a manutenção da dívida, sem qualquer coação ou exposição vexatória, não configura prática abusiva, o que está em consonância com precedentes do STJ.

Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive desta Egrégia Corte, tem reconhecido como legítima a manutenção da informação da dívida prescrita em ambiente reservado e de acesso restrito, desde que sem publicidade ofensiva ou efeitos negativos ao crédito do consumidor. Inexistindo comprovação de que a agravante tenha sofrido qualquer tipo de dano concreto ou que tenha havido violação ao CDC, inviável a pretensão indenizatória. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL EM DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS . DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Controvérsia recursal acerca da declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) ano.

II . A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do § 5º do art. 206 do CPC, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial.

III. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público .

IV. A ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

V. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08094036820228140051 18284022, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS: DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome...Ver ementa completado autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos. 2. A questão principal gravita em torno de constar o nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos. 3 . A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, § 5º do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial. 4. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação o (TJ-PA 08002435320218140051, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ademais, quanto à menção ao Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ, verifica-se que, embora pendente de julgamento, inexiste determinação formal de sobrestamento dos processos individuais sobre a matéria, sendo plenamente válida a apreciação do mérito recursal, à luz do atual entendimento consolidado.

Assim, não demonstrada ilegalidade na manutenção da informação da dívida — cuja prescrição, inclusive, foi reconhecida — e inexistente qualquer prova de abalo de crédito ou de constrangimento à agravante, inexiste fundamento para a modificação do julgado.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração opostos anteriormente foram corretamente rejeitados, porquanto ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. A mera discordância com o julgado não autoriza a reapreciação do mérito sob a via estreita dos aclaratórios, tampouco do agravo interno, quando inexiste novo fato jurídico relevante ou modificação da jurisprudência dominante.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada, tampouco elementos que justifiquem sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025